Tribunal: STF
Processo: HC 209870
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO QUALIFICADO MAJORADO. AMEAÇA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.